Tribunal: TJDFT
Processo: 0742573-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742573-06.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA RECORRIDOS: NARA DE DEUS VIEIRA, RODRIGO MADEIRA NAZARIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUTADOS. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. PENHORA. PESSOAS JURÍDICAS VOLVIDAS AO LUCRO. LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PENHORA. INDICAÇÃO DO CREDOR. PARTE DO FATURAMENTO DAS EMPRESAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPERIOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO LÍQUIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa, a medida, fixada em percentual inábil a comprometer a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato (CPC, art. 866). 2. Conquanto legítima e legal a penhora de parte do faturamento mensal da empresa executada à míngua de outros bens penhoráveis conhecidos de sua titularidade, a constrição deve incidir sobre o faturamento líquido mensal que obtém até a realização da íntegra do débito exequendo, porquanto representa o lucro obtido com o exercício da atividade social, traduzindo o valor sobejante após a realização das despesas e tributos derivados do exercício do objeto social, como forma de se preservar a própria sociedade empresária. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, na medida em que a constrição foi imposta diretamente sobre o faturamento da empresa, o qual ocupa a décima posição na ordem de preferência legal dos bens penhoráveis. Pugnam, assim, pelo reconhecimento da impenhorabilidade do faturamento da empresa, em respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor. Pedem, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à legalidade e legitimidade da penhora de parte do faturamento mensal da empresa executada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030